Tribunal: TJSP
Processo: 1028262-17.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Férias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação ordinária. Pretensão do autor de conversão de férias não usufruídas, em pagamento em pecúnia. Sentença de procedência. Manutenção. Direito aos benefícios que não foram usufruídos, independentemente da causa que impediu o gozo. Precedentes. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.